Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. REVELIA. CONTESTAÇÃO COM ALEGAÇÕES DE FATOS E DOCUMENTOS ALHEIOS AOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR INTEMPESTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. BANCO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade nos termos do dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. “2. O protocolo de contestação em autos de demanda diversa daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como réu caracteriza erro grosseiro, de sorte que sua juntada as autos corretos, quando já findado o prazo recursal, não tem o condão de afastar suas intempestividade. ( )” (STJ - AgInt no REsp: 1213568 MG 2010/0168965-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017). 2.1. Hipótese em que apresentada contestação com alegações de fatos e documentos alheios aos autos, o que caracteriza erro grosseiro. Manifestação posterior, após o transcurso do prazo para contestação, não supre o erro grosseiro, revelia que deve ser decretada.
3. “4. ( ) há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu. Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos." (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). 3.1. Revelia não impede réu de produzir prova que lhe compete. Intervenção tardia; no entanto, deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. 3.2. Não serão conhecidas no recurso alegações e seus desdobramentos acerca dos tópicos “III.1. Esclarecimentos sobre a contratação do serviço. contrato digital, com autenticação por selfie e assinatura digital que comprovam que o apelado efetivamente contratou o produto do banco master”, “III.2. Saque fácil por meio do cartão de benefícios credcesta”, “III.3. Do limite exclusivo ao banco master. lei no 14.431, de 3 de agosto de 2022. limite de margem respeitado” e “III.4. Da não ocorrência de vício de consentimento e do princípio venire contra factum proprium” da apelação do Banco réu. O conhecimento do recurso deve se restringir somente a questões apreciadas em sentença ou cognoscíveis de ofício pelo segundo grau, sob pena de supressão de instância.
4. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). 4.1. Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
5. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
6. Na hipótese, o Banco não comprovou a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima. Ademais, como bem apontado em sentença, há indícios de fraude que se evidenciam principalmente porque o autor comprovou que a fotografia utilizada para embasar a assinatura digital no contrato de cartão de crédito consignado datado de 22/11/2022 junto ao Banco réu foi tirada em 09/09/2020 às 20h57 e utilizada para contratação de outro empréstimo junto a outra instituição financeira, bem como que o telefone celular do autor tem DDD 61, de Brasília, desde 06/11/2014, e não DDD 11, de São Paulo, como consta no contrato apresentado pelo Banco réu. 6.1. Apesar de não se poder afirmar conduta dolosa do Banco, isso não afasta sua responsabilidade, já que, incumbido de zelar pela segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes, falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra o cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. Caracterizada a má prestação de serviços.
7. Segundo o STJ, “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl nos EAREsp 656.932/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021 e EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.
8. Comprovado o ato ilícito, devida a obrigação de reparar o dano, inclusive o moral. Evidente a violação a direito de personalidade do consumidor. A prática, certamente, extrapola o mero dissabor e significou desordem na vida financeira do autor. De outro lado, nenhum reparo ao módico valor da indenização (R$ 3.000,00); os fatos provados e os aborrecimentos e a desordem na vida financeira da vítima, que sobrevive dos pequenos valores da aposentadoria, não autorizam a redução, mas também não justificam majoração.
9. Recurso do autor conhecido, preliminar de decreto de revelia acolhida e, no mérito, parcialmente provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido.